Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado em sede de apelação por autolub comércio de lubrificantes ltda., NEWTON ARANTES ALVES E MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO. No bojo do recurso, os apelantes sustentaram a impossibilidade de custear as despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência. Foi facultado aos recorrentes a juntada de documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência (ID. 53374407). Os apelantes se mantiveram inertes (ID. 54360422). Decido. Nos termos do artigo 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual o magistrado pode indeferir o pleito de assistência, ainda que não impugnada pela parte contrária, na hipótese em que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social dos postulantes e a natureza da causa, verifique a possibilidade das partes em arcarem com o pagamento das verbas processuais. A propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). No caso em exame, o pedido de justiça gratuita foi formulado na contestação. O Juízo determinou que os réus juntassem aos autos comprovantes de seus rendimentos, o que não foi feito (ID. 52584626 e ID. 52584628). A benesse processual foi indeferida na sentença. Nesta instância recursal, os réus renovaram o requerimento da gratuidade. Entretanto, novamente deixaram de juntar qualquer documento que demonstrasse estado econômico e financeiro condizente com a concessão do benefício. Ademais, quedaram-se inertes quando intimados para comprovar que faziam jus à gratuidade. Para infirmar as conclusões exaradas no juízo a quo, novos elementos deveriam ter sido juntados aos autos, o que não ocorreu. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício de justiça gratuita. Intimem-se os apelantes para que recolham o preparo no prazo de 05 (cinco) dias na forma do §2o do art. 101, CPC. Brasília-DF, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15